Tribunal: TJDFT
Processo: 0741060-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741060-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: ROGERIO DA LUZ FONTELE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB - FACEB contra a decisão que, no cumprimento de sentença de ação de ressarcimento de danos n. 0711114-85.2021.8.07.0001, movida em desfavor de ROGÉRIO DA LUZ FONTELE, em causa própria, indeferiu as pesquisas SisbaJud, Renajud e Infojud. O recurso foi provido para confirmar a liminar deferida, que determinou excepcionalmente, em uma única oportunidade, a renovação das pesquisas SisbaJud, Renajud e Infojud do agravado. Publicado o acórdão, a NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (CNPJ n. 32.143.339/0001-33) peticionou informando ter incorporado a agravante, FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB (CNPJ n. 00.469.585/0001-93), pelo que solicita a retificação do polo ativo do recurso. Tem razão a requerente. Afinal, autorizada (ID 67592552) e efetivada (ID 67592553) a incorporação da agravante e exequente (FACEB) pela ora requerente (NÉOS) e incorporada, a agravante (FACEB) deixou de subsistir, de fato e de direito. A sucessão processual pela incorporadora (NÉOS) opera-se ope legis e a título universal, cabendo-nos senão a determinação da retificação do polo ativo deste agravo nos termos requeridos. Ante o exposto, DETERMINO a sucessão definitiva da agravante (FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB - CNPJ n. 00.469.585/0001-93) por sua incorporadora (NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CNPJ n. 32.143.339/0001-33) com a imediata intimação deste ato à última, devendo a Secretaria, ao final, aguardar, sem modificação, o prazo processual ora em curso. Sem novo recurso, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator